Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718074-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702917-56.2022.8.07.0018. Despacho de ID 36098303 no qual determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista a interposição do agravo no 0718068-19.2022.8.07.0000. O recorrente, por meio da petição de ID 36571903, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator